Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Esclarecidos pelo perito nomeado os parâmetros adotados para estimativa dos honorários periciais, alegações genéricas e insubsistentes do agravante sobre dissonância com o quantum se mostram insuficientes para evidenciar que se trata de valor abusivo, desproporcional ou incompatível com o trabalho prestado, de maneira a justificar eventual redução por esse Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.